Tribunal: TJDFT
Processo: 0732498-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732498-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL JOSE TEIXEIRA MACHADO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto RAFAEL JOSE TEIXEIRA MACHADO em face de decisão (ID origem 167811265) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação cominatória ajuizada contra AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida liminarmente pela parte autora. Alega a parte agravante na origem (ID origem 167793107), em síntese, que “tem diagnóstico de Retocolite Ulcerativa (CID: K51.0), já há vários anos – tendo realizado diversos tratamentos e protocolos visando, inicialmente a cura e remissão da enfermidade que o acomete”, e que “teve piora no seu quadro e estado, quando detectada a progressão da doença. Por tal razão, foi solicitada pelos médicos que assistem a parte autora médicos assistentes [...] a mudança de protocolo”. Sustenta que “para além do câncer de reto, a causar mutilação e colostomia definitivas, poderá vir óbito”, e que o quadro “compromete sobremaneira a sua qualidade de vida, capacidade laboral, limitação de locomoção em público pelo risco de evacuar sem controle, necessidade do uso de fraldas geriátricas, além do todo impacto psicológico associado”. Informa que postulou junto ao plano de saúde, com lastro em laudo do médico assistente, a cobertura de tratamento com o fármaco USTEQUINUMABE 130MG, em caráter de urgência e fundamentado em literatura médica, aquela fora negada ao argumento de “ausência de estudos clínicos capazes de fundamentar o referido tratamento e o não preenchimento das diretrizes de utilização” (ID origem 167793116). Postulou na origem a concessão da tutela de urgência para visando a autorização do tratamento, o que fora denegado pelo Juízo a quo (ID origem 167811265), que entendeu que, embora a documentação acostada pelo autor comprove a eficácia do tratamento prescrito, não teria sido preenchido o requisito do art. 10, § 13o, II, da Lei 9.656/98. Por sua vez, em suas razões recursais (ID 49827029), o autor agravante reitera os termos da inicial, destacando que a norma do § 13o do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde não exigiria o preenchimento de ambos os requisitos, senão que seriam alternativos, bastando para a exigência da cobertura um dos incisos da aludida norma. Pontua, ainda, a existência de probabilidade do direito alegado, inclusive colacionando estudos pivotais que entende denotar “tanto do Reino Unido, como dos EUA, [...] que o fármaco Ustequinumabe foi mais eficaz que o placebo na indução e manutenção da remissão em pacientes com colite ulcerativa moderada a grave”, bem assim a gravidade do quadro de saúde do autor, que atrairia o requisito da urgência na concessão da tutela de urgência. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar seja a Seguradora Ré compelida autorizar e fornecer, em até 48 horas, o tratamento do demandante conforme relatórios médicos (doc. 06 ), sem qualquer limitação ou exclusão, em até 48 horas, do medicamento: USTEQUINUMABE 13OMG 3 AMPOLAS EV NA INDUÇÃO E 9OMG SUBCUTÃNEA, A CADA 8 SEMANAS POR TEMPO INDETERMINADO, CID K51.0., nos exatos termos da prescrição médica”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento de preparo (ID origem 167811265), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Precipuamente, busca a parte agravante a concessão de tutela de urgência recursal no fito de que seja determinado à operadora de plano de saúde agravada a autorização de cobertura de terapêutica indicada por seu médico assistente, consubstanciada na administração do medicamento Ustequinumabe 130mg via endovenosa V e 90mg via subcutânea, em periodicidade de 8 em 8 semanas, por tempo indeterminado, para tratar quadro de Retocolite Ulcerativa, CID: K51.0 (ID origem 167793114 e 167793115). Na origem, embora tenha o Juízo reconhecido a probabilidade do direito alegado ante a comprovação da eficácia do tratamento prescrito, a liminar fora indeferida ao argumento de que “não constam dos autos documentos que atestem a existência de recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional”. Contudo, razão parece assistir o agravante no que se refere à alternatividade na exigência do preenchimento dos requisitos do § 13o do art. 10 da Lei 9.656/98, com a alteração trazida pela Lei 14.454/22, não sendo imprescindível que além da comprovação da eficácia, seja demonstrado, para que a cobertura de tratamento não previsto no rol de eventos em saúde da ANS seja devida pela operadora, também recomendação da CONITEC ou de órgão de avaliação de renome internacional. Assim, tal qual consignado pelo próprio Juízo a quo na decisão agravada, “os documentos juntados pela autora indicam, em primeira análise, a comprovação da eficácia do tratamento prescrito pelo médico da autora”, e tal constatação já atrai a normatividade do disposto no § 13o do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde, e, por conseguinte, a probabilidade do direito alegado pela parte. Ademais, para além de estar a prescrição do fármaco pelos médicos assistentes estar amparada em evidências científicas, a exemplo do parecer técnico de ID origem 167793117, bem assim os estudos clínicos naqueles citados, a agravante logra êxito em demonstrar que a necessidade de início do tratamento com o medicamento em questão é imediata, tal qual consignado e contextualizado nas prescrições médicas: “ a doença atualmente compromete significativamente a qualidade de vida do paciente com necessidade de uso de fraldas geriátricas e impõe o risco de desfechos como câncer de cólon, megacólon tóxico e amputação colônica” (ID origem 167793114) e “a falta de controle da mesma está relacionada a desfechos como câncer de colón, megacolon tóxico e necessidade de amputação colônica. Diante de tais fatos mencionados é necessário nova troca de medicação com urgência” (ID origem 167793115). Portanto, de uma rasa apreciação do conteúdo fático-probatório dos autos da origem, típica deste momento processual, tenho que a percepção relativa à urgência no início do tratamento revela, a meu sentir, a também a presença do requisito da urgência autorizadora da tutela de urgência. Resta, portanto, demonstrado pela parte de maneira indiciária a pertinência e potencial eficácia do tratamento proposto pelos médicos assistentes, com amparo em evidências científicas do fármaco no tratamento da doença que lhe acomete, bem assim que a necessidade de imediato início do tratamento em razão do insucesso da atual abordagem, e diante do contexto do quadro debilitado de saúde do paciente, histórico clínico, idade avançada e demais complicações mencionadas nos relatórios médicos. Dessa forma, estando presentes elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar à ré que forneça diretamente ou autorize o tratamento da medicação USTEQUINUMABE na forma prescrita pelo médico assistente (13OMG 3 ampolas EV na indução e 90MG subcutânea a cada 8 semanas - ID 1677931154 e 167793115), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais). De mais a mais também não isenta os Gestores de eventual apuração de CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (Código Penal art. 330 que descreve a conduta criminosa de não cumprir ordem legal determinada por Funcionário Público) no caso de descumprimento ou retardamento no cumprimento da decisão judicial. Confiro à presente decisão força de mandado. Autorizo o cumprimento em regime de plantão. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator